Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SEE/DF (APOIO ADMINISTRATIVO). ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CARACTERIZADA. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO EM NÚMERO QUE ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DESISTÊNCIAS. TEMA 784 DO STF. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEQUÍVOCO INTERESSE E NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal apontando como ilegal a omissão relacionada à convocação de candidato para tomar posse em concurso público (preterição na nomeação).
2. Sendo o Governador do DF a autoridade competente para nomear servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional (art. 100, XXVII, LODF), bem como prover cargo público no Poder Executivo (art. 10, I, LC no 840/2011), é parte legítima para figurar em writ que tem por finalidade proteger direito à nomeação em concurso da Secretaria de Estado de Educação (SEE/DF). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, quando a avaliação a respeito da suficiência do conjunto de provas reunido nos autos só pode ser feita a partir de exame aprofundado da situação fática e dos elementos disponíveis, confundindo-se com o próprio juízo mérito.
4. O STF, no RE no 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 784) –, firmou tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4.1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando: I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima.
5. Mesmo fora do número de vagas, possibilita-se a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação nos casos em que o candidato seguinte na ordem de classificação passa a ocupar vaga em virtude da desistência ou desclassificação de candidato convocado. 5.1. Inequivocamente evidenciada, nestes casos, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento da vaga, por comportamento expresso manifestado durante o prazo de validade do concurso.
5. Tendo a impetrante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia – e considerando que o Judiciário deve intervir na discricionariedade administrativa em casos de ilegalidade ou manifesta ofensa à razoabilidade – deve ser acolhida a pretensão para, excepcionalmente, reconhecer o direito subjetivo da candidata à nomeação, pois, ainda que aprovada fora do número de vagas do edital, expressamente manifestado pela Administração o interesse e a necessidade no preenchimento de vagas – dentro do prazo de validade do certame – as quais só não foram ocupadas por desistência dos candidatos nomeados em melhor classificação.
6. Mandado de Segurança admitido. Rejeitadas as preliminares. Ordem concedida.